Tribunal: TJBA
Processo: 8056139-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056139-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MONICA PINTO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES

APELADO: BANCO DIGIMAIS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU

EMENTA

Apelação Cível. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. Negativação indevida. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000.00. Mérito. Para aferição do montante correspondente à indenização devida a título de danos morais é necessário verificar o bem jurídico lesado, a intensidade da culpa, as consequências advindas do ato ilícito, as condições econômicas do ofensor e do ofendido.
O quantum indenizatório fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor mencionado encontra-se em consonância com os precedentes desta Câmara para casos análogos. A exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes constitui consectário lógico da declaração de inexistência do débito, configurando omissão judicial a ausência de expressa determinação nesse sentido. Os honorários advocatícios fixados em 10% estão em conformidade com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC. Sentença reformada apenas para determinar de forma expressa a imediata retirada dos dados da apelante dos cadastros restritivos. Apelo parcialmente provido.